Tribunal: STF
Processo: RE 1553866
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 109):



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO E FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES RÁDIOBASE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (ERB’S).”



    Opostos Embargos de Declaração pela Empresa recorrente (Doc. 112), foram rejeitados (Doc. 



    No RE (Doc. 128), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA alega que o acórdão recorrido viola os arts. 21, XI; 22, IV; 145, II; e 150, IV, da CF/1988, na medida em que reputou válida lei local (Lei Municipal 5.801/2001) que confere ao Município legitimidade para cobrar tributo de competência da União.



    Aduz que a lei municipal invade a competência privativa da União Federal para legislar sobre serviços de telecomunicação.



    Defende que a cobrança de taxa anual de renovação de licença de funcionamento das ERB’s prevista na LM 5.801/2001, instituída pelo Município de Petrópolis, configura não só extravagante usurpação de competência da UNIÃO, “como também flagrante BITRIBUTAÇÃO, uma vez que a NEXTEL já está obrigada ao pagamento de taxa de funcionamento e de fiscalização à ANATEL quando da instalação e operação de suas ERB`s em todo o território nacional” (Doc. 128, fl. 12).



    Por fim, alega que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 919, RE 776.594-RG, de modo que o processo deverá ser suspenso até o julgamento de mérito do referido precedente paradigma.



    Posteriormente, os autos foram sobrestados na origem para aguardar o julgamento do Tema 919 da repercussão geral (Doc. 140).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, os autos foram devolvidos à Câmara de Origem para eventual juízo de retratação (Doc. 159). Todavia, em nova análise da questão, o Juízo local manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que foi decidido em conformidade com o Tema 919 do STF (Doc. 196).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 201), foram rejeitados (Doc. 231).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 239).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário. 



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para decidir a controvérsia (Doc. 109, fl. 5):



    “A controvérsia inicial se restringe à "constitucionalidade da Lei Municipal 5.801/2001", no que toca a legitimidade do ente federativo para instituir e ultimar os procedimentos pertinentes à cobrança da taxa de licenciamento, funcionamento e também a renovação de licenciamento das Estações de Rádio Base, sob a alegação de se tratar de matéria legislativa de competência exclusiva da União Federal prevista no artigo 22, IV, CRFB.



    Anote-se, que a competência privativa da União Federal para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão não exclui a competência dos Municípios no que tange a assuntos de interesse local, conforme previsão do artigo 30, inciso I, CRFB, notadamente na implementação do "adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano", conforme Lei Municipal 5801/2001, VIII, texto legal que tem por objeto disciplinar "a instalação de torres, postes, mastros e de estações de radiocomunicação dos serviços de telecomunicações, para fins de obtenção de autorização para funcionamento" na base geográfica do Município de Petrópolis.



    Desta forma, não remanescem dúvidas de que a Câmara Municipal de Petrópolis laborou, sem restrições, no território de sua competência em matéria tributária, culminando, então, sob as regras que norteiam o "controle difuso de constitucionalidade", com a certeza de que inexiste qualquer vício que possa desnaturar a Lei 5801/2001. Tal entendimento se baseia na existência de delegação constitucional para fixar regras em assuntos de interesse local como o uso e ocupação do solo e o controle urbanístico, nos termos dos artigos 30, I, e 145, II, da Constituição Federal e artigo 77 do Código Tributário Nacional. 



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. 



    Veja-se a ementa do julgado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 



    1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente.



    2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66).



    3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.



    4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.



    5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”.



    6. Recurso extraordinário provido.” (RE 776.594, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/2023) 



    Em síntese, definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento (9/12/2022), ressalvadas as ações pendentes, em que já se postulava o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação - como ocorre neste caso, pois o contribuinte pediu o afastamento do tributo em 2017, em ação declaratória c/c repetição de indébito (Doc. 3). 



    Em casos idênticos, envolvendo a mesma norma municipal, vejam-se as decisões proferidas no RE 1495862 AgR, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Dje de 7/01/2025; ARE 1544839, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 15/4/2025; e RE 1533918, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Dje de 11/2/2025.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar procedente o pedido inicial. 



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente